Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751414-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 166523120, integrada pelo decisum de ID 178140774) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ozailda Rocha Teixeira, devidamente substituída por seu sucessor, Matheus Teixeira dos Santos, entre outras soluções, intimou as partes para se manifestarem acerca da conversão da obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença (desdobro do imóvel escopo da controvérsia) em perdas e danos. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “I – Trata-se de cumprimento de sentença das obrigações de fazer e de pagar quantia certa (ID 104530240) ajuizado por OZAILDA ROCHA TEIXEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB. II – Em razão da noticiada satisfação dos honorários de sucumbência (ID 113656181), JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença no concernente à obrigação de pagar, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC. Verifica-se que a importância depositada em ID 107617398 já foi transferida em favor do PRODEF, conforme ofício de ID 113932746. III – No que se refere à obrigação de fazer, a parte executada e o Cartório de Registro de Imóveis aduzem que o desdobro do imóvel exige a prévia alteração do projeto de parcelamento do solo (IDs 138527946, 154024824 e 161048619). Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID 38984930 foi mantida pelo e. Tribunal, salvo com relação à “determinação de revisão do ‘projeto urbanístico de regularização do Conjunto 12 da Quadra 04 da Estrutural/DF’” (ID 104208368). Assim, considerando que o desdobro do lote em questão demanda necessariamente a realização de prévia alteração do projeto urbanístico da localidade ou a edição de lei de efeitos concretos, o que inarredavelmente extrapola os limites da coisa julgada, impõe-se concluir que a obrigação se revela impossível de ser cumprida, devendo, ipso facto, ser convertida em perdas e danos (CPC, art. 499). IV – Em vista do exposto, intimem-se as partes para manifestação no prazo de QUINZE DIAS (CPC, art. 10). V – Sem prejuízo, oficie-se ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para promover a averbação da decretação da nulidade da doação a que alude o R-2-77683 da matrícula do imóvel, conforme sentença proferida nestes autos. Instrua-se com cópia da sentença de ID 38984930, dos acórdãos de IDs 104208368 e 104208601, da decisão de ID 104208630, bem como da certidão de ID 104208638.” (grifou-se) Nas razões recursais (ID 54050073) o Executado/Agravante defende que “ao determinar a conversão da obrigação em perdas e danos e a remessa de ofício ao Cartório de Imóveis para averbar nulidade da doação efetuada aos réus Delyane e Erinaldo, o MM. Juízo expropriou o bem dos particulares, que agora estão sem título hábil para lá permanecerem, ao mesmo tempo que não garantiu a propriedade da parte autora, uma vez que esta receberá, tão somente, indenização pelo prejuízo reconhecido pelo Poder Judiciário”. Aduz que, diante da impossibilidade do registro do desdobro, “possível seria o registro, em condomínio, do imóvel entre os particulares, garantindo o percentual em fração ideal, de acordo com a área ocupada por cada um, o que, a um só tempo, garantiria a divisão (ainda que ideal) do bem e o reconhecimento da propriedade imobiliária à autora, opção esta que não foi apreciada pelo Excelentíssimo Magistrado a quo, o qual, data maxima venia, se precipitou ao determinar a conversão da obrigação em perdas e danos”. Acrescenta que “a obrigação de fazer decorre de ato da própria Codhab, razão pela qual o Distrito Federal não deverá responsabilizado por eventuais perdas e danos”. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial, na parte impugnada pelo Recorrente, tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. O Juízo de Primeiro Grau não determinou efetivamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, somente assentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca de possível conversão. A ausência de conteúdo decisório quanto à conversão da obrigação em perdas e danos foi expressamente consignada no decisum de ID 178140774, que rejeitou os aclaratórios opostos em face da decisão de ID 166523120. Confira-se: “I – O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios (ID 169170346) contra a decisão de ID 166523120, que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a conversão da obrigação em perdas e danos, bem como determinou a averbação da sentença que decretou a nulidade da doação na matrícula do imóvel. Alega que a decisão é contraditória e omissa, pois converteu a obrigação em perdas e danos e simultaneamente determinou a averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel, além de não ter se pronunciado sobre qual executado recairá a obrigação de indenizar. Resposta em ID 175281394. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. É cediço que “A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação do decisum e a conclusão do julgado.” (STJ, EDcl no REsp 1888756/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a SEÇÃO, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJE: 16/09/2022) (g. n.). No caso concreto, a sentença julgou procedente em parte os pedidos para: (i) decretar a nulidade parcial da doação havida em favor de ERINALDO e DELYANE, com o escopo de que sejam observados os limites de confinamento do lote do casal com o lote da autora; (ii) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL e a CODHAB a obrigação de fazer, consubstanciada na revisão do projeto urbanístico de regularização do Conjunto 12 da Quadra 04 da Estrutural/DF, observando que o lote 23 deve ser desmembrado e após o desmembramento a autora deve ser convocada para as demais fases do processo de regularização por doação. (ID 38984930) A seu turno, o acórdão transitado em julgado deu parcial provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL e da CODHAB para “declarar a nulidade da determinação de revisão do ‘projeto urbanístico de regularização do Conjunto 12 da Quadra 04 da Estrutural/DF’” (ID 104208368) (g. n.), mantendo os demais termos da sentença, “notadamente quanto à determinação para que ‘o lote 23 seja desmembrado e após o desmembramento a autora seja convocada para as demais fases do processo de regularização por doação’” (idem) (g. n.). Ocorre que a “determinação para que o lote 23 seja desmembrado e após o desmembramento a autora seja convocada para as demais fases do processo de regularização por doação”, todavia, enseja a realização de prévia alteração do projeto urbanístico da localidade ou a edição de lei de efeitos concretos, extrapolando os limites da coisa julgada Não se vislumbra qualquer contradição entre a averbação da decretação da nulidade da doação nos termos da sentença e a possibilidade de conversão em perdas e danos da obrigação de proceder-se ao desdobro do imóvel, conforme exposto na decisão de ID 166523120. No mesmo sentido, não há falar em omissão. Consoante o magistério da doutrina, “A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). De início, esclarece-se que a conversão em perdas e danos ainda não foi procedida, já que as partes foram intimadas a se manifestarem previamente sobre a questão. Não obstante, esclarece-se que, considerando que ambos os réus foram condenados a promoverem o desdobro do imóvel, certo é que ambos respondem pelas perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ressalte-se, por fim, que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. Com efeito, “Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.” (STJ, AgInt no AREsp 2214392/SP, DJe 05/10/2023) (Grifamos). III – Pelo exposto, à míngua de qualquer vício a ser sanado, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – HOMOLOGA-SE a habilitação do sucessor da exequente OZAILDA ROCHA TEIXEIRA, formulada em ID 171932678, nos termos do art. 691 do CPC. V – Em que pese a impossibilidade de consecução do desdobro do lote sub judice nesta via da execução forçada, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada e de se vulnerar o controle de legalidade dos atos de outros Poderes, mostra-se viável que as partes acordem a solução da lide da forma que melhor atenda aos seus interesses. Assim, diante das manifestações de IDs 169170346 e 175281394, considerando o aparente interesse das partes na revisão do projeto urbanístico de regularização e no desdobro do lote sub judice, com a convocação da parte exequente para as demais fases do processo de regularização por doação, intimem-se as partes a dizerem sobre a eventual celebração de acordo a ser homologado nos autos. Prazo: QUINZE DIAS. Intimem-se.” (grifou-se) Tendo em vista que o despacho ora impugnado apenas facultou às partes a manifestação acerca da possível conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ressalte-se que nada se decidiu no tocante à aventada conversão. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator